Tribunal: TJSP
Processo: 2075750-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2075750-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado CELSO BOLONEZI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO
MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2075750-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - 2/3
VOTO No 1311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2075750-13.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Celso Bolonezi

ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão
nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido por
ausência de incapacidade laboral indenizável.
Sustentou o embargante, em síntese, que o decisum afigura-se
omisso por não haver enfrentado as teses de que a conta acolhida incorreu em
indevida capitalização dos juros de mora (anatocismo), bem como partiu de
cálculo diverso àquele homologado. Prequestionou matéria para fins recursais.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Efetivamente, a decisão recorrida abordou tão somente a questão
atinente ao termo final de incidência dos juros moratórios, adotando o
entendimento devem ser computados no período entre a conta de liquidação e
a inscrição do precatório no orçamento, entendimento este reafirmado no
aresto ora recorrido.
Em verdade, como exsurge da própria leitura das razões recursais, o
embargante pretende discutir questões que já foram abordadas preteritamente,
as quais inclusive foram objeto de irresignação, não se podendo admitir, por
óbvio, que o desacolhimento dos recursos interpostos sirva de fundamento à
rediscussão da matéria.
Oportuno anotar, por fim, a desnecessidade do alegado
prequestionamento, visto que em momento algum foi negada vigência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2075750-13.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - 3/3
dispositivos constitucionais ou de lei federal e, como já mencionado, inexistem os
requisitos necessários ao acolhimento dos presentes embargos.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator